Tribunal: STF
Processo: Rcl 54818
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADI 6.031. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO NEGA VIGÊNCIA AO ART. 8º DA LEI 10.209/2001, FUNDANDO-SE, ANTES, NA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A ATRAIR A INCIDÊNCIA DO DISPOSITIVO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.